Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

2. No caso, mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia não se mostra excessiva para o alimentante e atende as necessidades do alimentando, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.